Tribunal: TJES
Processo: 5010172-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010172-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYNCARRO MULTIMARCAS COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS LTDA
RECORRIDO: JOAO DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DA LJE. ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CPC. REGRA SUBSIDIÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17398414) opostos por LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA (Embargante) contra decisão colegiada desta Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado em razão da deserção.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
obscuridade
; porquanto fundamentou a manutenção da deserção na aplicação dos Enunciados 80 e 168 do FONAJE, sem enfrentar a questão sobre a hierarquia normativa e a aparente colisão entre tais orientações e a legislação processual civil federal (Código de Processo Civil). Sustenta, ainda, que a obscuridade reside na falta de clareza sobre se a negativa de aplicação do art. 1.007 do CPC decorreu da prevalência da Lei nº 9.099/95 ou da aplicação do enunciado do FONAJE como se tivesse força normativa para afastar a lei federal. Assevera, por fim, que o recurso busca um esclarecimento indispensável sobre a
ratio decidendi
para que possa exercer o direito de acesso às instâncias extraordinárias de forma adequada.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O acórdão, ao manter a deserção, foi explícito e inequívoco ao fundamentar a decisão na aplicação do rito específico da LJE (art. 42, § 1º) e na orientação consolidada dos Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que expressamente afastam a aplicação do art. 1.007 do CPC no microssistema dos Juizados Especiais, tratando-se, portanto, de aplicação da
regra de especialidade
. A fundamentação é clara, sendo a irresignação da Embargante em face do resultado, e não de um real vício lógico-jurídico na decisão.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)